Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-09.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação das Súmulas 96, 100 e 102, todas deste Egrégio Tribunal. Pacientes menores, gêmeos, portadores de Transtorno do espectro autista e hidrocefalia, sendo um deles cadeirante. A ré possui clínica e profissionais em sua rede credenciada habilitados para metodologia ABA.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação das Súmulas 96, 100 e 102, todas deste Egrégio Tribunal. Pacientes menores, gêmeos, portadores de Transtorno do espectro autista e hidrocefalia, sendo um deles cadeirante. A ré possui clínica e profissionais em sua rede credenciada habilitados para metodologia ABA. Todavia, considerando as morbidades e dificuldade diária para o deslocamento, de rigor, até mesmo para preservar suas vidas e obstar agravamento do estado de saúde dos autores, deve a ré promover o custeio do transporte a ser utilizado por meio de UBER. Cobertura que deve ser ilimitada para as diversas terapias de que necessitam os autores, ainda, que esteja previsto em contrato limitações, porquanto a negativa de cobertura é inadmissível e abusiva, sob pena de ofensa à Lei no 9.656/98 e ao art. 51 do CDC. Recursos a que se dá parcial provimento.